Tribunal: TJMT
Processo: 1056624-32.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária, sendo optantes pelo Simples Nacional ou, aos não optantes, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto. (art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c.c. Enunciado 135/FONAJE c.c. art. 3º, da LC nº 123/06). Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 1001764-67.2018.8.11.0009 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021); (TJRS – 1ª TRFPp – RI nº 50182016120228210021 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024) e (TJPR - 4ª TR – RI nº 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022). 2- Intimada a parte Recorrente a praticar ato que lhe competia (juntada de documentos que atestem sua qualificação tributária atualizada, e que comprovam a regularidade fiscal da empresa), quedou inerte. 3- O não atendimento do comando judicial acarreta a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056624-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JOAO DE FRANCA - CPF: 304.754.901-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025